Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727560-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o crime, por cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Não procede o pleito defensivo de incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, porquanto é o réu reincidente e portador de maus antecedentes. 3. Não há falar em bis in idem na motivação que afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Na realidade, os antecedentes e a reincidência, além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam efeitos que ultrapassam a primeira e a segunda fases da dosimetria da pena, v. g., determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na legislação penal em vigor. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base deve ser reduzida à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027